Tribunal: TJES
Processo: 5005365-82.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005365-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RYAN LIMA HILARIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, foi impetrada em favor do paciente
RYAN LIMA HILARIO,
preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06, aponta como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE/ES.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da sua prisão preventiva diante da demora no envio de seu recurso de apelação a esta superior instância, atraso este que seria decorrente unicamente de sucessivos equívocos da serventia do Juízo de origem.

Requer, assim, seja liminarmente concedida a ordem ao paciente, relaxando-se a prisão e expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente para que possa exercer seu direito de recorrer em liberdade.

Liminar indeferida (ID 2812827).

Informações prestadas (ID 3224302).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3232580).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, foi impetrada em favor do paciente
RYAN LIMA HILARIO,
preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06, aponta como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE/ES.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da sua prisão preventiva diante da demora no envio de seu recurso de apelação a esta superior instância, atraso este que seria decorrente unicamente de sucessivos equívocos da serventia do Juízo de origem.

Requer, assim, seja liminarmente concedida a ordem ao paciente, relaxando-se a prisão e expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente para que possa exercer seu direito de recorrer em liberdade.

Conforme consta da impetração o ora paciente foi denunciado, processado e condenado nas sanções do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, a uma pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, conforme sentença proferida em 14/12/2021 e publicada em 31/01/2022, vindo a recorrer desta condenação conforme termo de apelação protocolizado em 04/02/2022.

Narra que optou por apresentar razões na forma do §4º, do art. 600, do CPP, que a juntada do termo se deu apenas em 18/03/2022 e que em 28/03/2022 foi recebida a apelação, sendo despachado no sentido de ser intimada a Promotoria local para oferecimento de contrarrazões, de maneira equivocada. Na data de 18 de junho de 2022 a defesa foi intimada para oferecimento de razões recursais.

Alega excesso de prazo na tramitação de seu recurso de apelação devido à sucessivos equívocos por parte tanto do Juízo como da serventia de origem, ocasionando prejuízo na análise do recurso do ora paciente.

Alega ainda violação do prazo de noventa dias para revisão da prisão, contrariando o disposto no art. 316 do CPP.

Após detido estudo dos autos verifiquei que, ainda que o trâmite para a subida do recurso de apelação tenha se desenrolado por um período de tempo um pouco maior do que a praxe adotada pelos Juízos de primeiro grau, não há que se falar em excesso de prazo, tendo em vista que se tratou de pequeno lapso temporal de tramitação após a sentença e que as inconsistências na tramitação foram de pronto retificadas.

Ademais tal fato já se encontra superado, pois através de pesquisa no andamento processual dos autos da ação penal nº 0000070-56.2021.8.08.0010 (autos originários), verifiquei que o recurso de apelação já foi remetido à esta Superior Instância na data de 26/08/2022, portanto não persiste mais nenhuma aparência de nulidade por excesso de prazo na tramitação do feito.

Mesma observação foi feita pelo Douto Procurador de Justiça subscritor do parecer, Dr. Benedito Leonardo Senatore:

Ainda que a tramitação dos autos, após a interposição do recurso, possa ter sido submetida a pequeno atraso, não me parece haver motivo que concretize a ilegalidade da custódia, mormente quando os autos já foram efetivamente encaminhados a esta Instância.

Conforme destaquei na análise da liminar, este é o segundo Habeas Corpus impetrado pela defesa do paciente, o primeiro está tombado sob o nº
5007242-91.2021.8.08.0000
já foi julgado pela Primeira Câmara Criminal na data de 09/02/2022, cujo Acórdão ficou assim redigido:

EMENTA:
HABEAS CORPUS. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE DO INQUÉRITO. SUCEDÂNEO RECURSAL. RÉU PRESO DURANTE A TODA INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA.AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO. FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEVIDAMENTE EXPEDIDA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. No que tange aos argumentos referentes a supostas nulidades do inquérito,
não conhecido do writ,

eis que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, que
in casu,
seria a Apelação Criminal.

2. Quanto à alegação de desnecessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente, após detida análise dos autos, os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada. Ao que se extrai da Sentença, acolhendo as alegações contidas na inicial acusatória, condenou o paciente, bem como manteve sua prisão preventiva, acompanhado da devida fundamentação, nos moldes do art. 312 do CPP, ressaltando que “
não é o caso de concessão do benefício de recorrer em liberdade para o réu, em decorrência das decisões já constante dos¿autos, que se mantém hígida, já agora, mediante Juízo exauriente, e de conformidade com a remansosa jurisprudência do e. Tribunal de Justiça deste Estado e do c. Superior Tribunal de Justiça”.
A respeito da questão, consoante já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedente.(...)”(AgRg no RHC 157.232/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

3.
E ainda, que
“inexiste incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e o regime semiaberto fixado na sentença, sendo necessário tão somente a adequação da prisão provisória com o regime intermediário, providência já determinada na hipótese dos autos. Precedentes.(...)” (AgRg no HC 688.504/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

3.
Ordem parcialmente conhecida e denegada.

É de se destacar que a liminar foi concedida pela relatora para adequar a prisão preventiva ao regime semiaberto aplicada na sentença, ou seja, não há mais que se falar em qualquer sorte de constrangimento ilegal.

Após analisar a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente tomada em sentença condenatória, parece-me, a princípio, que o Juízo de 1ª instância analisou elementos concretos que permeiam o paciente e o fato imputado, os quais apontam para a sua periculosidade e necessidade de custódia. Dessa maneira, entendo, no momento, idônea a manutenção da prisão preventiva do réu, embasando-se no art. 312 e atendendo ao disposto no artigo 315, ambos do Código de Processo Penal.

Ademais, trata-se de caso visto e revisto tanto pela Autoridade Coatora, que analisou e indeferiu, de maneira fundamentada, a prisão preventiva, em mais de uma oportunidade, quanto por este Colegiado que manteve a prisão preventiva no primeiro Habeas Corpus impetrado pela defesa.

É sedimentado que o tempo do trâmite processual e a consequente configuração de excesso de prazo devem considerar o princípio da razoabilidade, esquecendo-se uma contagem fatal, notadamente caso não se demonstre no feito em questão a ocorrência de desídia judicial.

Assim, parece-me que segue razoável e regular procedimento.

Por fim, o impetrante alega ainda que a inobservância ao prazo nonagesimal para revisão da prisão cautelar, previsto no art. 316, Parágrafo único, do CPP, deve levar ao relaxamento da medida constritiva.

Preceitua a referida norma:

Art. 316
. (...)

Parágrafo único
. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Muito embora exista alguma plausibilidade na alegação do impetrante, que informa que a Autoridade indigitada de Coatora não efetuou a revisão da segregação cautelar após a prolatação da sentença, conforme já dito, não se trata de prazo peremptório, fatal, nem mesmo próprio, devendo ser recomendado ao Juízo que não deixe de observar a norma em comento.

Não obstante, é entendimento assente neste Colegiado que “
A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200059655, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Desta forma, analisadas e debatidas todas as teses constantes da presente impetração, entendo que a prisão preventiva se encontra formalmente correta até o presente momento, não havendo que se falar de qualquer sorte de nulidade neste momento da instrução processual.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, compartilhando do mesmo entendimento manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006 – NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – REVISÃO NONAGESIMAL, ART. 316 DO CPP – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1) A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos da condenação em sede de sentença condenatória, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) A subida do recurso de apelação do paciente à superior instância fulmina a pretensão do impetrante de excesso de prazo na tramitação do recurso em primeiro grau.

3) A inobservância ao prazo nonagesimal para revisão da prisão cautelar após a prolatação da sentença não implica em automática revogação da prisão preventiva pois não se trata de prazo peremptório, fatal, nem mesmo próprio, devendo ser recomendado ao Juízo que não deixe de observar a norma em comento.

4) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.